Tribunal: TJMT
Processo: 1034021-83.2017.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1034021-83.2017.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ITCD - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS, EFEITOS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

PARTE(S):

[LETICIA THOMMEN LOBO PAES DE BARROS - CPF: 318.398.191-20 (AGRAVANTE), SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.508.401-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR
MAIORIA
, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de recurso de apelação para impugnar decisão de natureza interlocutória contraria o princípio da singularidade dos recursos, o que impõe o seu não conhecimento.

2. Não é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

3. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do apelo e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada
naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
LETICIA THOMMEN LOBO PAES DE BARROS
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não conheceu da apelação interposta.

Consta dos autos que
Leticia
Thommen
Lobo Paes de Barros
interpôs recurso de apelação contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1034021-83.2017.8.11.0041, rejeitou a exceção de
pré
-executividade manejada pela parte recorrente.

Irresignada, a parte apelante aduz que o crédito exequendo foi atingido pela decadência, uma vez que entre a data do vencimento do tributo –
1º.1.2011

– e
a constituição definitiva do crédito tributário – 21.6.2016 –, se passaram mais de 05 (cinco) anos.

Sustenta também que entre a constituição definitiva do crédito –
05.11.2012
– e a propositura da ação –
07.11.2017
–, transcorreu o prazo quinquenal, portanto, os créditos estariam prescritos.

Relata que em relação ao fato gerador 10/2012, só teve conhecimento com o bloqueio de valores em suas contas bancárias, considerando que a GIA-ITCD n. 41512 foi preenchida por Antônio João Paes de Barros, ex-marido e atual companheiro da apelante. Todavia, na época da apresentação dessa GIA, encontravam-se divorciados.

Desse modo, requer a antecipação da tutela recursal para que seja expedida ordem de desbloqueio dos valores de suas contas bancárias, tendo em vista a decadência e prescrição de supostos impostos não pagos.

No mérito, pugna pelo acolhimento da exceção apresentada e a extinção da execução fiscal de origem.

Contrarrazões pela Fazenda Pública no Id. 205391687, pelo não provimento do agravo.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, OAB/MT 12.861
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
LETICIA THOMMEN LOBO PAES DE BARROS
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não conheceu da apelação interposta.

Consta dos autos que
Leticia
Thommen
Lobo Paes de Barros
interpôs recurso de apelação contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1034021-83.2017.8.11.0041, rejeitou a exceção de
pré
-executividade manejada pela parte recorrente.

Pois bem.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão que não conheceu do apelo interposto, com sua consequente análise e acolhimento da exceção de
pré
-executividade apresentada na origem e a extinção da execução fiscal.

Como já anotado nos autos, sabe-se que todo e qualquer recurso interposto com base no Código de Processo Civil deve obedecer aos princípios norteadores da Teoria Geral dos Recursos, a saber, o duplo grau de jurisdição, taxatividade, singularidade, fungibilidade e proibição da
reformatio in pejus
.

Ademais, pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da
unirrecorribilidade
das decisões judiciais, tem-se que cada ato deva ser impugnado somente com um recurso previsto no ordenamento.

No caso, infere-se dos autos na origem que o d. juízo
a quo
proferiu decisão de rejeição da exceção de
pré
-executividade oposta pela parte ora apelante e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Merece registro, por oportuno, que a decisão interlocutória é aquela que não coloca fim a fase de conhecimento ou de execução do feito, independentemente de seu conteúdo, sendo atacada, portanto, mediante a interposição de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Diante de tais premissas, com base no princípio da singularidade e considerando que a decisão recorrida é de natureza interlocutória, eis que não colocou fim ao processo de execução, a sua impugnação deveria se dar por meio do recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A decisão que julga improcedente ou rejeita a exceção de
pré
-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação.

II - Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

(TJMT. RAC 0001515-91.2012.8.11.0091. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Rel. DESA. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 19.5.2020. Publicação: DJE 13/10/2020)”.
[sem destaque no original].

Registre-se que a interposição de recurso de apelação e não de agravo configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
. REJEIÇÃO DA
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
APELAÇÃO
. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui
erro

grosseiro
, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de
apelação
quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ
.

4. As demais questões impugnadas no recurso especial não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, e sequer foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Dessa forma, tais matérias não merecem serem conhecidas por esta Corte, ante a ausência do indispensável prequestionamento. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(
AgInt
no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20.9.2018,
DJe
27.9.2018). [sem destaque no original].

Com efeito, resta evidente que o presente apelo não é o recurso adequado contra a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de
pré
-executividade na origem, razão pela qual não há como conhecer do recurso.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(1º VOGAL):

Senhor Relator,

Com a devida vênia,

peço vista dos autos para melhor análise do caso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª
VOGAL
)

Aguardo o pedido de vista.

EM
10
DE JUNHO DE 2024:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. O 1º VOGAL PEDIU VISTA DOS AUTOS (EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE. A 2ª VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 17.06.2024

SESSÃO DE 17 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (1º VOGAL):

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Leticia
Thommen
Lobo Paes de Barros
contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto pela agravante, devido à inadequação da via eleita, uma vez que o ato do Magistrado não encerrou o processo, configurando-se, portanto, como decisão interlocutória, recorrida por agravo de instrumento.

Em seu arrazoado, a Agravante alega que o juízo a quo cometeu erro grosseiro ao referir-se constantemente às suas decisões como "sentença", não devendo, portanto, ser prejudicada. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e receber o recurso de apelação como recurso de agravo de instrumento pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Passo a uma breve síntese dos fatos. A ação executória de origem foi ajuizada em 07/11/2017, visando à satisfação do crédito tributário referente ao ITCMD, com fatos geradores em 12/2010 e 10/2012, no montante atualizado de R$ 169.368,15, conforme a CDA nº 2017471123.

No decorrer do processo, houve a citação da executada e o bloqueio de valores via SISBAJUD. Posteriormente, a executada propôs exceção de
pré
-executividade, a qual foi rejeitada pelo juízo a quo. Em seguida, foram interpostos embargos de declaração. Da decisão que rejeitou os embargos, a Agravante interpôs recurso de apelação, não recebido, ensejando a presente interposição de agravo interno.

Neste cenário, o Desembargador Relator votou no sentido de negar provimento ao recurso. Houve o pedido de vista por este subscritor. A Des. Maria Helena aguarda, o entendimento do nobre Relator encontra-se assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de recurso de apelação para impugnar decisão de natureza interlocutória contraria o princípio da singularidade dos recursos, o que impõe o seu não conhecimento.

2. Não é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

3. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do apelo e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

4. Recurso não provido.”

Peço vênia para apresentar voto divergente.

De fato, o recurso cabível contra decisão que rejeita a exceção de
pré
-executividade, sem extinguir a ação de execução ou o cumprimento de sentença, é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), e não a apelação cível.

A execução apenas poderia ser extinta nas hipóteses previstas no art. 924 do Código de Processo Civil, a saber: (a) indeferimento da petição inicial; (b) satisfação da obrigação; (c) extinção total da dívida por outros meios; (d) renúncia ao crédito pelo exequente; ou (e) prescrição intercorrente, todas mediante expressa declaração judicial (art. 925 do CPC), o que não ocorreu na presente situação.

Entretanto, alguns aspectos do caso merecem destaque.

Analisando os autos de origem, verifica-se que a executada,
ora Agravante, propôs exceção de
pré
-executividade em Id. 113687478, pleiteando a extinção do processo com resolução do mérito em razão da prescrição. Em Id. 116009701, o Magistrado de 1º grau rejeitou a exceção de
pré
-executividade através de uma decisão interlocutória, registrada no
PJe
como "decisão", que não pôs fim ao processo e ainda determinou a intimação do exequente para manifestação após o decurso do prazo recursal.

Posteriormente, foram manejados embargos de declaração em face da decisão. Em Id. 116853737, o Magistrado de 1º grau rejeitou os embargos de declaração através de decisão denominada de sentença, com movimentação registrada no
PJe
como sentença.

No teor da decisão, embora tal pronunciamento não tenha encerrado o processo executivo, nota-se que o Magistrado, além de intitular a decisão como sentença, utilizou repetidamente o termo ao longo de sua fundamentação, conforme cito:

“
SENTENÇA

Processo: 1034021-83.2017.8.11.0041.

[..]

Isso posto, no caso em deslinde, não vislumbro qualquer vício no conteúdo da

sentença
que possa configurar omissão, obscuridade ou contradição.

[...]

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria
decidida e não de aperfeiçoamento do julgado,
a sentença embargada deve permanecer inalterada.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, pois tempestivos, todavia, REJEITO-OS”

Dessa forma, o caso apresenta uma peculiaridade, qual seja, a parte recorrente teria sido induzida a erro pelo próprio juízo prolator da decisão, sendo cabível trazer à baila o princípio da fungibilidade recursal.

Esse princípio permite o aproveitamento de um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso correto, a fim de evitar a sua inadmissibilidade. Sobre o tema vejamos o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte de Justiça firmou precedente no sentido de que "a aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto;
ii
) inexistência de erro grosseiro; e
iii
) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto".

Nessa linha, a aplicação do mencionado princípio está condicionada a três requisitos, quais sejam: dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão, inexistência de erro grosseiro e a interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto.

No presente caso, verifica-se que a interposição foi tempestiva e, quanto aos outros dois requisitos, entendo que também estão presentes. Ao ler o teor da decisão que rejeita os embargos de declaração, observa-se que, embora
não coloque claramente um fim ao feito, o Magistrado utiliza erroneamente o termo “sentença” do início ao fim da decisão. Além disso, a movimentação lançada no
PJe
é de “sentença” e não de “decisão”. Portanto, entendo que a natureza jurídica da decisão não é clara, o que induziu a Agravante a erro, afastando assim a hipótese de erro grosseiro.

É evidente que a dúvida foi gerada pelo próprio julgador, vez que, apesar de a decisão não colocar fim ao processo, deu-lhe tratamento de sentença, assim denominando-a e registrando-a.

Considerando as excepcionalíssimas circunstâncias do caso concreto, deve-se relativizar o conceito de “dúvida objetiva”, uma vez que a parte não pode ser prejudicada por um equívoco originado do próprio órgão julgador.

No mesmo sentido, importa citar os seguintes julgados análogos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos
aclaratórios
. 1.2. É admissível a atribuição
de efeitos infringentes ao recurso integrativo no caso de esses decorrerem do saneamento do vício identificado. Precedentes. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2.1. Uma vez que o magistrado de piso proferiu decisão intitulada "sentença", fazendo referência até mesmo ao "trânsito em julgado" do ato jurisdicional, é cabível admitir o recurso de apelação como o competente agravo de instrumento.
3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para conhecer do agravo e, de plano, dar provimento ao recurso especial. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1593214/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
16/12/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INDUÇÃO A ERRO PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio
da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no REsp 1829983/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05 /2020,
DJe
06/05/2020)

À vista disso, bem como em razão da primazia do julgamento do mérito que norteia o CPC (art. 4º), a dúvida posta pelo juízo
a quo
não pode prejudicar a parte de boa-fé na interposição de seu recurso.

Assim, sob tais fundamentos, entendo que, no caso concreto, pelo princípio da fungibilidade, deve ser conhecido o apelo como agravo de instrumento, uma vez que apresentado no prazo legal, insurgindo-se a Agravante contra matéria pertinente, e, portanto, após recebido, deve prosseguir para a análise posterior do mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para destrancar o recurso de apelação interposto pela Agravante, recebendo-o como agravo de instrumento.

É a divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 17 DE JUNHO DE 2024:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. O 1º VOGAL PROVEU. A 2ª VOGAL PEDIU VISTA DOS AUTOS (EXMA SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 24.06.2024

SESSÃO DE 09 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Rodrigo Curvo
:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Letícia
Thommen
Lobo Paes de Barros em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não conheceu da apelação interposta.

Consta dos autos que Leticia
Thommen
Lobo Paes de Barros interpôs recurso de apelação contra decisão proferida pelo juízo da vara especializada de execução fiscal da comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1034021-83.2017.8.11.0041, rejeitou a exceção de
pré
-executividade manejada pela parte recorrente.

Irresignada, a parte apelante aduz que o crédito exequendo foi atingido pela decadência, uma vez que entre a data do vencimento do tributo – 1º.1.2011 –e a constituição definitiva do crédito tributário – 21.6.2016, se passaram mais de 05 (cinco) anos.

Sustenta também que entre a constituição definitiva do crédito – 05.11.2012 – e a propositura da ação – 07.11.2017 –, transcorreu o prazo quinquenal, portanto, os créditos estariam prescritos.

Relata que em relação ao fato gerador 10/2012, só teve conhecimento com o bloqueio de valores em suas contas bancárias, considerando que a GIA-ITCD n. 41512 foi preenchida por Antônio João Paes de Barros, ex-marido e atual companheiro da apelante. todavia, na época da apresentação dessa
gia
, encontravam-se divorciados.

Desse modo, requer a antecipação da tutela recursal para que seja expedida ordem de desbloqueio dos valores de suas contas bancárias, tendo em vista a decadência e prescrição de supostos impostos não pagos.

No mérito, pugna pelo acolhimento da exceção apresentada e a extinção da execução fiscal de origem.

contrarrazões pela fazenda pública no id. 205391687, pelo não provimento do agravo.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do
cpc
).

É o relatório.

O ilustre relator desproveu o recurso, por entender que:

Como já anotado nos autos, sabe-se que todo e qualquer recurso interposto com base no código de processo civil deve obedecer aos princípios norteadores da teoria geral dos recursos, a saber, o duplo grau de jurisdição, taxatividade, singularidade, fungibilidade e proibição da reformatio in pejus.

Ademais, pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da
unirrecorribilidade
das decisões judiciais, tem-se que cada ato deva ser impugnado somente com um recurso previsto no ordenamento.

No caso, infere-se dos autos na origem que o d. juízo a quo proferiu decisão de rejeição da exceção de
pré
-executividade oposta pela parte ora apelante e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Merece registro, por oportuno, que a decisão interlocutória é aquela que não coloca fim a fase de conhecimento ou de execução do feito, independentemente de seu conteúdo, sendo atacada, portanto, mediante a interposição de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, do código de processo civil.

Diante de tais premissas, com base no princípio da singularidade e considerando que a decisão recorrida é de natureza interlocutória, eis que não colocou fim ao processo de execução, a sua impugnação deveria se dar por meio do recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento das câmaras de direito público e coletivo do e.
tjmt
acerca da matéria. vejamos:

[...]

Registre-se que a interposição de recurso de apelação e não de agravo configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. superior tribunal de justiça. vejamos:

[...]

Com efeito, resta evidente que o presente apelo não é o recurso adequado contra a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de
pré
-executividade na origem, razão pela qual não há como conhecer do recurso.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se, por oportuno, que “(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”. (
ex
vi,
aresp
n.º 1.020.939/RS, rel. ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJE 13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, nego provimento ao recurso de agravo interno interposto.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Abstrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso, por meio do presente executivo fiscal, visa a satisfação de r$ 77.151,29 (setenta e sete mil cento e cinquenta e um reais vinte e nove centavos), a título do não recolhimento de ITCD.

O contribuinte, após sua regular citação, apresentou exceção de
pré
-executividade (id nº 177514231), a apontar, em síntese, que, a ação estaria prescrita, ante o decurso do quinquênio legal, disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

O magistrado singular, após a regular apresentação de defesa pela Fazenda Pública Estadual, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, por entender que a ação foi promovida dentro do prazo legal (id nº 177514243).

Por entender que o ato decisório apresentava vícios, opôs Embargos de Declaração (id nº 177514244), este que também foi rejeitado pelo juízo
a quo
(id nº 177514248), e então, foi interposto recurso de apelação cível (id nº 177514249).

O mencionado recurso não foi conhecido pelo relator à época, Des. Marcio Vidal, via decisão monocrática (id nº 192980151), e, por consequência, foi interposto o recurso sob análise (id nº 199238687), cujo voto do eminente relator, Des. Rodrigo Curvo, já foi disposto acima.

Pois bem.

Com o pedido de vista, e a melhora apreciação da matéria controvertida, observa-se que há de se acompanhar o exposto pelo relator.

Poder-se-ia apenas manter a fundamentação disposto no primeiro voto, mas a fim de complementar as razões do desprovimento, registra-se.

Como é sabido, as exceções de
pré
-executividade não possuem regulamentação legal, visto que é uma construção jurisprudencial e doutrinária, a encontrar amparo final na súmula 393 do superior tribunal de justiça, que regula:

A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
(Súmula 393, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJE 7/10/2009).

Tem-se, ainda, que,
a
exceção de
pré
-executividade não é o meio de defesa hábil das ações de execução, eis que esta seria os Embargos à Execução, sendo que, o aludido mecanismo possui caráter de
mera petição
.

Neste sentido, ao julgar a referida petição, o respectivo julgador não coloca fim ao processo, já que o objeto do feito é a execução, e a conclusão só acontece com a anulação do crédito, a extinção do processo por vícios relativos à forma, ou, a satisfação do débito.

No caso dos autos, nenhuma destas circunstâncias ocorreu, sendo que, como já elencado, o magistrado singular
rejeitou a exceção de
pré
-executividade, por entender pela inocorrência da prescrição ventilada
.

Sendo assim, a Execução Fiscal deve prosseguir, já que, pelo crédito ser, supostamente, válido, não existem empecilhos para o respectivo prosseguimento.

Pode surgir o questionamento de qual seria o recurso cabível contra a negativa, e este é o Agravo de Instrumento.

F
undamentalmente, o artigo 203 do código de processo civil, dispõe:

Art. 203. os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

É importante diferenciar, então, que, no caso dos autos, o ato que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, não colocou fim ao processo, este que só ocorre quando o pronunciamento se funda nos artigos 485 ou 487, ambos do Código de Processo Civil.

Destarte, não há dúvidas de que o ato realizado pelo juízo, no id nº 177514243 (rejeição da Exceção de
Pré
-Executividade) foi uma decisão interlocutória.

Com estas considerações, veja-se o que regula o artigo 1.009,
caput
, do código de processo civil:

Art. 1.009. da sentença cabe apelação.

[...]

Verifica-se, então, que, o recurso de apelação cível, só é cabível, nos casos em que há
sentença
, o que não ocorreu nos autos, logo, é certo que a prática realizada pelo eminente relator, é correta.

Veja-se, também, a jurisprudência do superior tribunal de justiça, acerca deste ponto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO.

1. Na forma da jurisprudência desta corte, a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo Interno desprovido.

(AGINT NO ARESP n. 1.970.929/
rj
, Relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJE de 24/2/2022.).

Como pode ser verificado, a medida realizada pelo recorrente, por meio da interposição do apelo, sequer pode ser
recebido
como agravo de instrumento, por se tratar de
erro grosseiro
.

Isto se dá, pois, a forma do agravo de instrumento é radicalmente dissonante do recurso de apelação cível, a possuir requisitos e elementos diferentes, neste sentido, veja-se o regulado no artigo 1.017 do CPC:

Art. 1.017.
a
petição de Agravo de Instrumento será instruída:

I - Obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - Com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso i, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - Facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

§ 1º Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.

§ 2º No prazo do recurso, o agravo será interposto por:

I - Protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo;

II - Protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias;

III - Postagem, sob registro, com aviso de recebimento;

IV - Transmissão de dados tipo fac-símile, nos termos da lei;

V - Outra forma prevista em lei.

§ 3º Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.

§ 4º Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo fac-símile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original.

§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos i e
ii
do
caput ,
facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

Efetuar o recebimento do recurso interposto, como agravo de instrumento, seria compactuar com o que, perante a legislação processual brasileira, como inadmissível.

Ainda que, na decisão que rejeitou aos embargos de declaração, conste trechos a dispor o termo
sentença
, é necessário realizar esta distinção, pois, meros erros materiais não alteram a forma, ou modificam a essência do ato proferido.

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
acompanho
o relator, a fim de
negar provimento
ao agravo interno, nos termos suscitados no voto proferido pelo eminente des. rodrigo curvo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024